Tribunal: TJDFT
Processo: 0042809-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0042809-45.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSE LUIZ PEREIRA, THEMOTEU RODRIGUES DE OLIVEIRA, ROSALVO MANOEL DA GUARDA, RAUL GOMES FERREIRA, PEDRELINA FERREIRA MENDES VIEIRA, LAURINTINO GONCALVES SENARIO DESPACHO Intimem-se os recorridos JOSE LUIZ PEREIRA, LAURINTINO GONÇALVES SENÁRIO, PEDRELINA FERREIRA MENDES VIEIRA, RAUL GOMES FERREIRA, ROSALVO MANOEL DA GUARDA e THEMOTEU RODRIGUES DE OLIVEIRA para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as propostas de acordo apresentadas pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A, respectivamente, nos IDs 69984077, 69985312, 69987748, 69988145, 69989845 e 69991155. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007